Tribunal: TJDFT
Processo: 0100752-69.2004.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0100752-69.2004.8.07.0001 AGRAVANTES: DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO - DETRAN DF, DFTRANS TRANSPORTE URBANO DO DF AGRAVADO: JOSENILTON SILVA ABREU DECISÃO Esta Presidência (ID 12377958) indeferiu o processamento dos recursos especial e extraordinário interpostos pelo DETRAN/DF e DFTRANS, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, situação que ensejou a interposição de agravos para as Cortes Superior e Suprema. O STJ negou provimento ao agravo interposto (ID. 12377960). O Supremo Tribunal Federal, por sua vez, determinou a devolução dos autos considerando que o assunto versado no recurso extraordinário corresponde ao Tema 546, da sistemática da repercussão geral (RE 661702/DF). A ementa do referido paradigma é a seguinte: TRANSPORTE COLETIVO – CONTRATO PÚBLICO DE CONCESSÃO – HIGIDEZ – DISCIPLINA NORMATIVA. Surge constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo, e inconstitucional o condicionamento de liberação de veículo aprendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração. (RE 661702, Relator Min. MARCO AURÉLIO, DJe 18/5/2020). No mesmo sentido decidiu o acórdão recorrido (ID 12377947): ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CIVEL E REMESSA OFICIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS E APREENSÃO DO VEÍCULO. VEÍCULO DE PASSEIO. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DA UNIÃO. INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI DISTRITAL. APLICAÇÃO DA DO ART. 231, VII, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1.O art. 28 da Lei distrital n° 239/1992 destina-se a regulamentar a prestação de serviço público de transporte coletivo de passageiros no âmbito do Distrito Federal, com incidência restrita aos permissionários de serviço público. 2. É aplicável ao particular, condutor de veículo de passeio, autuado por suposta prática de transporte irregular de passageiros, às penalidades do art. 231, VIII, do Código de Trânsito Brasileiro 3.A medida administrativa de apreensão de veículo, na hipótese de transporte coletivo de passageiros sem licença do poder público, não encontra respaldo na Lei distrital n° 239/1992, porquanto aplicável apenas aos permissionários de serviço público, e nem mesmo no Código Brasileiro de Trânsito (art. 231, VII), o qual prevê tão-somente a retenção do veículo. Da ementa transcrita, verifica-se que a decisão combatida está em conformidade com as orientações do STF. Assim, nos termos do artigo 1.040, inciso I, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014